Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706989-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE ALVES MEDEIROS APELADO: TOO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido deduzido pela parte apelada ao ID 17091368 de dilação do prazo por 30 (trinta) dias para que regularize sua representação processual nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora